Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-37.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0000385-37.2017.8.11.0044
RECORRENTE: JOSIMAR MARQUES BARBOSA
RECORRIDO: VILSON PIRES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSIMAR MARQUES BARBOSA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 40341524):
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREVISTA CONCEDIDA PELO ATUAL PREFEITO – OFENSA A HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Demonstrada a conduta ilícita do requerido, que se utilizou de entrevista para proferir ofensas, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, configura-se situação passível de gerar dano moral indenizável. ” (TJMT, RAC N. 0000385-37.2017.8.11.0044, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n 44191597.
O Recorrente alega que o acórdão violou o art. 27 da Lei n. 5.250/67, uma vez que contrariou bruscamente o seu direito de liberdade de expressão posto que proferiu críticas tão somente a gestão do ex prefeito, ora Recorrido, e não a sua persona.
Assevera que, de acordo com a Lei n. 5.250/67, não constituem abuso a crítica inspirada pelo interesse público e nem aquela direcionada aos atos do Poder Executivo e seus agentes.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões Ids n. 47670963 e n. 47683973.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 48560497.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação ao art. 27 da Lei n. 5.250/67, ao argumento de que o acórdão contrariou bruscamente o seu direito de liberdade de expressão que, com os olhos fitos no interesse público, pois proferiu críticas tão somente a gestão do ex-prefeito, ora Recorrido, e não a sua persona, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado.
Também não foi alegado quando opostos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV